Tribunal: TJDFT
Processo: 0717236-91.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. OFENSA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. ANULAÇÃO PARCIAL DE ESCRITURA PÚBLICA DE PARTILHA. SIMULAÇÃO. PENDÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência dos pedidos de anulação parcial de escritura pública de partilha (especificamente no que se refere à cláusula de quitação) e a consequente cobrança de supostos débitos pendentes, que teriam sido “ocultados” pelo ex-cônjuge.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora requer a desconstituição de escritura pública de partilha de bens, firmada com a parte ré perante o Cartório do 5o Ofício de Notas; (ii) para tanto, argumenta que a escritura contém omissões e declarações falsas sobre a quitação das obrigações conjugais que foram acordadas; (iii) alega que a parte ré fez promessas de pagamento quanto aos bens partilhados, que não foram cumpridas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A matéria devolvida a este Tribunal está centrada na análise das seguintes questões: (i) admissibilidade (ou não) do recurso por ofensa à dialeticidade; (ii) preliminar de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do depoimento pessoal da ora apelante; (iii) comprovação (ou não) da nulidade parcial da escritura pública de partilha no que se refere à plena quitação das obrigações, em razão da alegação de “simulação”; (iv) caracterização (ou não) da litigância de má-fé da ora apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em observância ao princípio da dialeticidade, todo recurso deve ser devidamente fundamentado, mediante exposição dos motivos pelos quais o recorrente impugna a decisão, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Situação processualmente evidenciada. Preliminar rejeitada.
5. A finalidade do depoimento pessoal é colher a confissão da parte contrária, nos termos do art. 385, § 1o, do CPC. Por se tratar de medida impertinente (requerimento do seu próprio depoimento pessoal como meio de prova, dada a suficiência da versão estampada na petição inicial ou na contestação), cabe ao juiz indeferi-la, sem que a medida configure cerceamento do direito de defesa. Preliminar de nulidade rejeitada.
6. A alegação de coação, para fins de fundamentar a pretensão de anulação, ainda que parcial, de partilha de bens estabelecida em escritura pública demanda existência de prova na forma prevista no artigo 151, do Código Civil, e artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
7. No caso concreto, a autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, seja com relação à nulidade da escritura pública por simulação, seja no que se refere aos débitos imputados ao ex-cônjuge.
8. Ausentes indícios mínimos da alegada simulação, o pedido de anulação de cláusulas da escritura pública, lavrada diante de Tabelião, dotado de fé pública, deve ser julgado improcedente. Precedente.
9. Não se deduz litigância de má-fé sem prova adequada do dolo, o qual constitui elemento essencial à incidência das penalidades processuais previstas, que, na situação processual ora examinada, se faz ausente. Excluída a condenação por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação conhecida (preliminar rejeitada). No mérito, parcialmente provida, tão somente para excluir a condenação por litigância de má-fé.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 171, CPC, art. 369, 370, 373, I 385
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acordão 1715063, Rel. Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cìvel, DJe 23.06.2023; acórdão 1400799, Rel. Des. Esdras Neves, Sexta Turma Cível, DJe 07.03.2022; acórdão 2031477, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, Primeira Turma Cível, DJe 20.08.2025; acórdão 2010585, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 30.06.2025.